Tribunal: TCU
Processo: 012.054/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Ato de Aposentadoria no âmbito da Fundação Universidade Federal do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Jair Vicente Manoel; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentaria de Euvaldo Gonçalves da Silva, Julieta Franca de Oliveira e Maria Alves de Mendonca; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Euvaldo Gonçalves da Silva, Julieta Franca de Oliveira e Maria Alves de Mendonca, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Acre.